Tribunal: TJMT
Processo: 1019043-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019043-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA ZANOTE MUNIZ - CPF: 311.227.848-80 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FABIANA PAULA ZANOTE MUNIZ - CPF: 278.126.368-01 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BENAIL NUNES DE SOUZA - CPF: 106.951.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 715.938.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ RAQUEL DA SILVA SOUZA - CPF: 697.981.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA IRENE DA SILVA SOUZA - CPF: 698.079.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO
EVIDENCI
ADA.
FALTA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
E DA SEGURADORA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Ana Flávia
Zanote
Muniz e Fabiana Paula
Zanote
Muniz, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.530,00, referente à quitação do saldo devedor de consórcio, e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, em virtude da negativa de cobertura securitária após o falecimento da segurada Edna
Zanote
de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se as apelações devem ser conhecidas diante de alegada inépcia por ausência de dialeticidade recursal
,
definir se a Bradesco Administradora de Consórcios possui legitimidade passiva
,
averiguar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial indireta e determinar se é devida a indenização securitária e compensação por danos morais diante da negativa de cobertura por suposta doença preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos legais e enfrenta os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual se afasta a preliminar de inépcia recursal.

A Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., na condição de estipulante do seguro prestamista e parte ativa na relação contratual, possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.

O indeferimento da prova pericial indireta não configura cerceamento de defesa, uma vez que
não teria utilidade para identificar o momento exato do conhecimento da doença pela segurada.

A negativa de cobertura amparou-se na alegação de doença preexistente, sem, contudo, comprovar que a segurada tinha ciência inequívoca da enfermidade ou agiu com dolo, tampouco que tenham sido exigidos exames médicos prévios
,
requisitos cumulativos exigidos pela Súmula 609 do STJ.

A seguradora deixou de exigir o preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde de próprio punho e não solicitou exames médicos, assumindo os riscos decorrentes de sua omissão na fase pré-contratual.

A prova documental não confirma a preexistência da doença nem a má-fé da segurada, atraindo a responsabilidade das rés pelo descumprimento
contratual, conforme o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A recusa indevida da cobertura, somada à ação de busca e apreensão ajuizada após o falecimento da consorciada e antes da conclusão da regulação do sinistro, configura violação à boa-fé objetiva e justifica a indenização por dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) é adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de exames médicos prévios e a não comprovação de má-fé do segurado impedem a seguradora de negar cobertura sob alegação de doença preexistente.

A administradora de consórcio estipulante do seguro responde solidariamente pela negativa indevida de cobertura securitária.

O indeferimento de produção de prova pericial, quando
não se mostrar relevante
, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

A negativa injustificada da cobertura securitária após o falecimento do segurado, somada à
propositura de ação de busca e apreensão do bem, configura violação da boa-fé objetiva e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
.
7o, parágrafo único, 46 e 47; CPC,
arts
. 370 e 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 609; TJMT,
Ap

Cív
no 1000928-56.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 24.05.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 1024548-83.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 1002839-91.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c
Indenização por
Danos Morais julgada procedente
para:

“a)
Condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.530,00 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do óbito (18/01/2018) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
Condenar
as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde esta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
Determinar
a quitação integral do saldo devedor do contrato de consórcio mediante o pagamento da indenização securitária;

d)
Aplicar
a multa diária de R$ 200,00 pelo descumprimento da tutela de urgência, limitada ao valor de R$ 10.000,00;

e)
Condenar
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Confirmo
a tutela de urgência anteriormente concedida.
”

B
radesco Administradora de Consórcios Ltda.
argui que não se pode imputar ao Banco a responsabilidade pelos riscos cobertos pela Seguradora, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

A
firma que a contratação do seguro prestamista não foi obrigatória e que a análise do sinistro c
ompet
ia exclusivamente à
S
eguradora.

Aduz que, diante da negativa da indenização, o consórcio permaneceu inadimplente, sem que haja nexo causal entre sua atuação e os danos alegados.

Argumenta que a sentença desconsiderou o princípio do
pacta sunt servanda
, pois o contrato foi firmado livremente e sem vícios de consentimento.

Requer o
prov
imento do
R
ecurso.

A
S
eguradora
Bradesco Vida e Previdência S.A.

suscita
, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o
J
uízo de origem indeferiu a produção de prova pericial indireta necessária para demonstrar que a segurada tinha conhecimento prévio de sua enfermidade.

Defende que houve omissão dolosa na declaração pessoal de saúde, configurando má-fé e perda do direito à indenização, conforme o art
igo
766 do Código Civil.

Ressalt
a que a segurada possuía câncer de mama em estágio avançado, diagnosticado anos antes da contratação, e que a recusa de cobertura
pautou-se
em cláusulas contratuais expressas que excluem doenças preexistentes não declaradas.

Sustenta que não houve violação à boa-fé objetiva nem falha no dever de informação, pois a proponente teve plena ciência das condições contratuais.

Pede o provimento do
R
ecurso, com reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Em contrarrazões, a
s apeladas
Ana Flávia
Zanote
Muniz e Fabiana Paula
Zanote
Muniz

a
ssever
am que a
A
pelação da Bradesco Administradora de Consórcios é inepta por violar o princípio
da dialeticidade, já que não enfrenta os fundamentos da decisão, tratando-se como
A
ção
R
evisional de
C
ontrato.

Aponta
m que a recusa do pagamento da indenização foi ilícita, porque não houve prova de má-fé da segurada nem exigência de exames prévios.

Destac
am que a própria falha operacional do
B
anco causou o equívoco na carta de adesão ao seguro, ao deixar campos em branco e depois negar a cobertura com base nesse erro.

Acrescenta
m que a conduta das rés violou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo-lhes ônus financeiro indevido
, e i
nvocam a Súmula
n.
609 do STJ
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, as apeladas Ana Flávia
Zanote
Muniz e Fabiana Paula
Zanote
Muniz asseveram que a Apelação da Bradesco Administradora de Consórcios é inepta por violar o princípio da dialeticidade, já que não enfrenta os fundamentos da decisão, tratando-se como Ação Revisional de Contrato.

No entanto, o Banco reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e sustenta que o cont
rato foi firmado sem nenhum vício de consentimento, sendo, portanto, válido.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ (BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
)

A ré, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., participou diretamente da relação contratual, pois foi a estipulante do seguro prestamista, responsável por intermediar a adesão ao seguro que visava garantir a quitação do saldo devedor em caso de falecimento da consorciada.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo. Assim, tanto a administradora quanto a seguradora são responsáveis pelos prejuízos advindos da negativa de cobertura indevida.

Ademais,
a

A
dministradora deu causa direta aos danos suportados pelas autoras ao promover
A
ção de
B
usca e
A
preensão mesmo ciente do falecimento da segurada e da existência do seguro contratado, o que caracteriza conduta abusiva e justifica a solidariedade reconhecida.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Bradesco Vida e Previdência S.A. sustenta nulidade da sentença pelo indeferimento da prova pericial indireta com a qual pretendia comprovar a preexistência da doença.

No entanto, a prova requerida não seria útil para identificar se houve ou não má-fé da
segurada na hipótese
sub judice.

Além disso, i
nfere-se dos autos que, diante da suficiência dos documentos apresentados, em especial a proposta de adesão, a certidão de óbito e os documentos médicos, a perícia demonstra-se desnecessária.

Nos termos do artigo 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar impertinentes ou
sem utilidade
.

A sentença baseou-se em prova documental robusta, que demonstrou inexistirem elementos capazes de evidenciar má-fé da segurada ou exigência de exames prévios pela seguradora, o que afasta o alegado cerceamento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na sentença, as rés
(Se
guradora e
B
anco administrador do consórcio
)
,
fo
ram
condenada
s
a
o pagamento da indenização securitária no valor de R$22.530,00 com a finalidade de
promover a quitação do saldo devedor do financiamento do
consórcio
d
a

segurada
falecid
a, Edna
Zanote
de Souza
, bem como a
reparar os danos morais de R$7.000,00
.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da negativa de cobertura securitária.

Comprovou-se que a segurada Edna
Zanote
de Souza aderiu ao seguro prestamista em 1o-8-2017, vindo a falecer em 18-1-2018.

A Seguradora indeferiu o pagamento sob o fundamento de que a morte decorreu de câncer de mama em estágio avançado, doença supostamente anterior à contratação.

Todavia, inexiste prova de que a segurada tinha plena ciência da enfermidade à época da c
elebração da avença
, tampouco de que tenha agido dolosamente.

A
o assinar o Contrato de Seguro Prestamista
, a segurada
deixou de responder às perguntas constantes do item referente à Declaração Pessoal de Saúde
, na qual havia, inclusive a exigência de que a resposta devia ser de próprio punho. Verifica-se, com isso, que a Seguradora não agi
u de modo a se proteger
das consequências advindas
de eventual comprometimento do estado de saúde da segurada. E mais, também não
solicitou exames médicos prévios. Tais circunstâncias demonstram que assumiu os riscos decorrentes de tais atitudes.

Por isso,
com
a negativa fundada em declaração de saúde incompleta, cuja irregularidade decorreu de falha interna de seus prepostos, não pode ser transferida às beneficiárias o ônus de erro cometido no momento da adesão.

As apelantes
a
duze
m que o falecimento da segurada decorreu de doença preexistente não declarada, o que afastaria o dever de indenizar. Contudo, não demonstraram a existência de má-fé da segurada nem que exigiram exames médicos prévios na contratação, o que torna ilícita a recusa, conforme entendimento pacificado na Súmula
n.
609 do STJ.

A Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que:

“A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado.”

D
estac
a
-se
que o curto intervalo entre a contratação do seguro (1
o-
8
-
2017) e o óbito (18
-
1
-
2018) não é suficiente para presumir má-fé, especialmente diante da inexistência de qualquer prova de que a segurada tivesse plena ciência de sua condição clínica
(câncer de mama)
.

A simples existência de patologias não é suficiente para presumir conduta dolosa, incumbindo à
S
eguradora o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Nos contratos de adesão, como o seguro prestamista, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor (artigos 46 e 47 do CDC).

Os poucos documentos médicos anexados no processo
pela própria Seguradora
mostram que
os primeiros registros que mencionam que a segurada teria que fazer quimioterapia datam
de 8-1-2018, e não
relat
am nem sequer
que seria para tratamento de câncer de mama
(Id 321128401)
.

Já o Resumo do Pronto Atendimento
citado pela ré, além de não estar totalmente legível, não atesta a enfermidade
em questão, não servindo para identificar
o momento
em que a segurada teve conhecimento da doença
, até porque não há nada nos autos que identifique com clareza o que aconteceu de 2015 até a data de seu falecimento
.

Logo,

a documentação relatada demonstra que
eventual

câncer de mama
não
era
preexistente à assinatura do contrato de consórcio junto com o seguro prestamista
, tendo em vista que a avença foi firmada em 1o-8-2017, o
relatório médico que se reporta à doença só foi confeccionado em 8-1-2018 e o falecimento da segurad
a ocorreu m 18-1-2018, posteriormente, portanto, à celebração do contrato, o que enseja o direito à indenização securitária.

Importante consignar que o contexto acima exposto afasta qualquer indício de má-fé da segurada, pois foram as apelantes que
deixaram de exigir o preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde e de solicitar exames médicos prévios.

Como já dito, o
ônus probatório competia às rés e não foi cumprido. A
mera
alegação de doença preexistente desacompanhada de comprovação inequívoca de ciência e intenção dolosa da segurada é insuficiente para afastar a obrigação contratual.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não comprovada a má-fé do segurado e ausente prévia exigência de exames, é devida a cobertura securitária.

O próprio STJ reconhece que a exclusão da cobertura depende da demonstração de que o segurado tinha ciência inequívoca da doença e intencionalmente omitiu tal informação, o que não se verificou. A recusa unilateral da seguradora, sem prova cabal
da má-fé, vulnera o equilíbrio contratual e configura ilícito que deve ser reparado, sob pena de enriquecimento sem causa da ré.

Desta Câmara, confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se ausente a exigência de exames médicos prévios ou a demonstração inequívoca de má-fé do segurado, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A hepatite C do segurado encontrava-se controlada à época da contratação, sem evidência de que fosse condição clinicamente relevante para a causa mortis ou que fosse ocultada dolosamente.

5. A seguradora assumiu o risco sem diligência adequada, limitando-se a declaração genérica de saúde, o que atrai a responsabilidade contratual pelo inadimplemento.

6. A viúva realizou pagamentos indevidos após o falecimento, sendo devida a restituição simples dos valores quitados, corrigidos monetariamente e com juros a contar da citação.

7. A negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade agrava o sofrimento dos familiares e enseja reparação por dano moral, arbitrada no valor de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado. 2. É devida a restituição das parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado, se a apólice previa quitação do saldo devedor. 3 A recusa indevida da cobertura securitária, em momento de dor e fragilidade da família, enseja reparação por dano moral." (...).
(N.U 1000928-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025). (Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A negativa de cobertura securitária é indevida, pois não há prova de má-fé do segurado na omissão de doença preexistente. Não houve aplicação de questionário de avaliação de risco nem exames médicos prévios, requisitos exigidos pela Súmula 609 do STJ para afastar a cobertura.

A restituição dos valores pagos a título de prêmios e dos descontos indevidos efetuados após o óbito é
medida necessária diante da ausência de causa legítima para sua cobrança.

A negativa injustificada do seguro gera dano moral, sendo legítima a indenização arbitrada, cujo valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

(...)

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado e a submissão prévia a exames médicos, nos termos da Súmula 609 do STJ.

É devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio e descontos indevidos após o falecimento do segurado.

A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável. (...).”
(N.U 1024548-83.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025). (Sem destaque no original).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ÓBITO DO SEGURADO– (...)
ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO
– OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E
INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO PROVIDO - RECURSO DA CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (...)
A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante
. A instituição financeira e a seguradora respondem e integralmente pela restituição das parcelas adimplidas após o óbito do segurado em razão da configuração de venda casada. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais;
presente
porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. (...).”
(N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022). (Sem destaque no original).

Além disso, o
s elementos probatórios

mostr
am que as apeladas enfrentaram resistência injustificada para obter cópia da apólice e demais documentos, somente disponibilizados após reclamação no Procon, o que reforça a conduta desleal e violadora da boa-fé objetiva por parte das apelantes.

E mais, a Administradora do consórcio
, ao promover
A
ção de
B
usca e
A
preensão do veículo, mesmo após o falecimento da consorciada e sem aguardar o desfecho da regulação do sinistro, agravou o dano moral das autoras, agindo em manifesta contradição com os deveres de lealdade e cooperação.

O valor fixado (R$7.000,00) revela-se proporcional, observando o
artigo 944 do Código Civil, o
caráter compensatório e pedagógico da reparação,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
bem como
a jurisprudência
.

Pelo exposto,

n e g o provimento ao s Recursos interpost o
s por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Bradesco Vida e Previdência S.A.
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025